Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. TEMA 857 STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFERIÇÃO NEGATIVA DE PERSONALIDADE COM BASE NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o denunciado como incurso na pena do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, a 05 (cinco) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto.
2. Em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta ante a ausência de regulamentação específica da norma penal em branco. Quanto à dosimetria, requer a revisão, em virtude da aplicação indevida da valoração negativa da conduta social. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo improvimento da apelação.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da autoria e materialidade dos delitos, além da atipicidade das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. Acrescente-se que, recentemente, o STF, ao apreciar a matéria, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. (Tema 857).
6. As circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial, consubstanciadas pelo termo circunstanciado de n. 132523/2024 10o Batalhão da PM (ID75958083); pelo registro de identificação civil (ID 75958083 – página 5); pelo auto de apresentação e apreensão (ID 75958083 – página 7 e 8), se encontram em consonância com a prova oral colhida em juízo, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de norma regulamentadora não merece prosperar.
7. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Nesse ponto, impõe-se a manutenção da sentença proferida, eis que comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
8. No que se refere à aplicação da pena, cumpre observar que o art. 68 do Código Penal estatuiu o critério trifásico para fixação da pena. Para o cálculo da pena-base, são consideradas as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, parágrafo único, do Código Penal (primeira fase), dentre as quais encontra-se a personalidade do agente, a qual representa o seu modo de ser, resultante de seu caráter e temperamento, que não se reduz à prática delitiva, mas sim a qualidades e defeitos. No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021). Assim, diante da impossibilidade de avaliação da personalidade com base exclusivamente nos antecedentes criminais do réu, a sentença, objeto de apelação, deve ser reformada nesse ponto.
9. Cabe salientar, por fim, que a imposição da pena de multa isoladamente constitui faculdade/discricionariedade do julgador e, no presente caso, não entendo como recomendável ante as circunstâncias do fato.
10. Apelação CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para reduzir a pena-base para 15 (quinze) dias de prisão simples, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase da dosimetria, excluo a agravante genérica da reincidência. E, no terceiro estágio, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, torno a reprimenda finda neste patamar, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP. Em atenção às diretrizes do art. 44, § 2o do CP, substituo a pena privativa de liberdade do sentenciado por uma restritiva de direitos, a ser oportunamente fixada pela VEPEMA.
11. Ante o exposto, tendo em vista que a materialidade e a autoria de ambos os crimes foram adequadas e suficientemente comprovadas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial, bem como pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/194, Leis no 9.437/97 e 10.826/2003
Jurisprudência relevante citada: Tema 857 STF (ARE 901623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 24-10-2024, PUBLIC 25-10-2024). TEMA 1077 do STJ.